Tribunal: TJES
Processo: 5007658-83.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007658-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVISON SANTOS DE MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007658-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVISON SANTOS DE MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DE TRABALHO EXTERNO. CARACTERIZAÇÃO DE FALTA GRAVE DE FUGA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por reeducando contra a decisão que homologou a prática de falta grave e fixou a data da recaptura como marco interruptivo para novos benefícios, em razão de o apenado não ter retornado ao estabelecimento prisional após o término da jornada de labor externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o não retorno voluntário do sentenciado ao estabelecimento prisional após o encerramento do trabalho externo configura a infração disciplinar de natureza grave capitulada como fuga; e (ii) verificar se a alegada enfermidade grave de familiar do apenado constitui causa excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa capaz de afastar a sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento do dever de retornar ao estabelecimento penal na data e horário fixados, após o exercício de trabalho externo ou gozo de saída temporária, configura a falta grave de fuga, sendo prescindível a transposição física de obstáculos ou barreiras do presídio. 4. A materialidade e a autoria da infração disciplinar restaram plenamente demonstradas pelas guias de recolhimento, certidão de evasão, auto de recaptura e pela confissão do apenado na audiência de justificativa. 5. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa decorrente de doença grave de familiar não justifica a evasão prolongada por mais de dois meses, uma vez que intercorrências particulares devem ser submetidas previamente ao Juízo da Execução penal. 6. O reconhecimento da falta grave decorrente de evasão enseja a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime, estabelecendo-se o dia da recaptura do sentenciado como o novo marco inicial para a contagem do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave de fuga e interrompeu o prazo para progressão de regime a partir da data da recaptura.

Tese de julgamento
:

O não retorno do reeducando ao estabelecimento prisional no horário determinado após o término do labor externo configura a falta grave de fuga, independentemente de rompimento de barreira física.

Dificuldades de saúde no âmbito familiar não autorizam a evasão do apenado, competindo à defesa submeter eventuais pedidos de afastamento prévio ao Juízo da Execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 50, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023. STJ, AgRg no HC n. 901.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024. STJ, Súmula 534.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007658-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVISON SANTOS DE MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Deivison Santos de Mattos
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 0006175-27.2009.8.08.0024, que homologou a prática de falta grave e fixou a data da recaptura como marco interruptivo para obtenção de novos benefícios.

O agravante sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o não retorno ao estabelecimento prisional após o término do labor externo não configura a falta grave de fuga prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal. Subsidiariamente, evoca a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, asseverando que a ausência decorreu do estado de saúde gravíssimo da irmã, acometida por neoplasia maligna.

Pois bem. Preenchido os requisitos legais, conheço o recurso. Quanto mérito, no entanto, entendo que o agravo não merece acolhimento.

Pelo que consta dos autos, o reeducando cumpria pena no regime semiaberto e possuía autorização para o exercício de trabalho externo. No dia 12 de julho de 2024, ao término da jornada laboral, o apenado deliberadamente deixou de retornar ao estabelecimento prisional, iniciando condição de evasão. A
situação de ilegalidade, perdurou por mais de dois meses, findando apenas em 14 de setembro de 2024, ocasião em que ocorreu a recaptura por agentes policiais.

Ao contrário do que se sustenta, a materialidade e a autoria da infração disciplinar estão plenamente comprovadas pelas guias de recolhimento, certidão de evasão e auto de recaptura constantes dos autos, além das declarações prestadas pelo próprio apenado em sede de audiência de justificativa.

A tese defensiva de atipicidade da conduta, por sua vez, não encontra amparo jurídico. O não retorno do sentenciado ao estabelecimento prisional na data e horário determinados, seja após saída temporária ou para o exercício de labor externo, caracteriza a conduta de fuga, amoldando-se perfeitamente ao tipo infracional previsto no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

A despeito das relevantes arguições, entende-se que o descumprimento das condições impostas para o gozo do regime semiaberto rompe o vínculo de confiança indispensável ao cumprimento da reprimenda, configurando insubmissão à disciplina carcerária.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta que a evasão decorrente do não retorno do reeducando ao presídio após o trabalho externo aperfeiçoa a falta grave de fuga, sendo desnecessária qualquer transposição física de obstáculos ou barreiras do estabelecimento prisional.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. JULGAMENTO EM PAD REGULAR. JUSTIFICATIVA DO DETENTO NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] 3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão. [...] (AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)
2- No caso, embora comprovados os problemas psicológicos de suas 3 filhas (Samantha, Camille e Sabrina), por meio dos laudos médicos juntados aos autos, nenhuma delas é menor de 12 anos, além de que todas estavam aos cuidados e responsabilidade da genitora. E nada há nos autos que comprove que a genitora está doente ou incapaz de cuidar de suas filhas. Assim, a alegação apresentada pelo recorrente não justifica a falta grave cometida (foi agraciado com a saída temporária de maio de 2018, mas não retornou ao sistema presidiário, sendo recapturado somente em 3/02/2022). No mais, ainda que compreensível o desespero do executado, mostrou um comportamento irresponsável e indisciplinado, ao não ter deixado de comunicar à justiça durante mais de 3 anos.
3- Quanto à saúde do recorrente, há apenas um relatório médico oficial de 30/09/2022, comprovando um problema de coluna - abaulamento disca! em L5-51 com redução deste espaço intevrtebral, compatível com sinais de espondilodiscite. No entanto, o próprio médico encaminhou o laudo para neurologista, para marcação de consulta. Somente com este documento, portanto, não é possível que a justiça verifique a gravidade do problema, nem tampouco justifica a falta grave disciplinar do recorrente, consistente no não retorno de saída temporária.
4- Agravo Regimental não provido, com recomendação para que o juiz das execuções criminais verifique se realmente foi agendada consulta com neurologista, conforme encaminhamento do médico oficial em 30/09/2022 e, caso necessário, verifique a possibilidade de prisão domiciliar em favor do recorrente.
(AgRg no HC n. 901.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Ademais, a alegação de inexigibilidade de conduta diversa fundada na enfermidade da irmã não reúne condições de acolhimento. Embora o contexto familiar revele contornos de gravidade, problemas de saúde de parentes ou dificuldades particulares não conferem ao sentenciado o direito de outorgar-se liberdade por decisão própria. Eventuais pleitos de saída ou afastamento por razões de força maior devem ser submetidos previamente ao crivo do Juízo da Execução, via representação da defesa técnica, sob pena de total subversão da ordem e da segurança do sistema penitenciário.

Dessa forma, a manutenção do estado de
evasão por mais de sessenta dias evidencia o descaso do reeducando com as obrigações da execução penal
, restando inviabilizada a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Por sua vez, o reconhecimento da falta grave opera, por força de lei, a interrupção do prazo para a progressão de regime, passando a fluir o novo lapso a contar da data da recaptura do apenado, em estrita observância ao entendimento firmado na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Frente a tais fundamentos, constata-se a absoluta acuidade do provimento de primeiro grau, o qual conferiu adequada subsunção jurídica aos fatos apurados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.